Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-32.2019.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DO SINAL DE TELEFONIA E INTERNET NO DISTRITO DE CANGAS, EM POCONÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. FATO GERADOR QUE ATINGIU TODOS OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TELEFONIA DA REGIÃO. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO IMATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo (art. 355, I, e 370 e parágrafo único, CPC).
4. O serviço de telefonia deve ser prestado de forma ininterrupta, entretanto, as falhas havidas não necessariamente caracterizam ato ilícito ensejador da indenização por danos morais
5. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejam a responsabilização por danos morais.
6. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, quanto aos danos morais sofridos, pela derrubada de sinal, a improcedência da ação é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ENIL DIAS DE ARRUDA - CPF: 936.656.791-68 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020